Tribunal: TJMT
Processo: 1012607-45.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012607-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), CARAGUA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.731.325/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMAD - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 09.652.268/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DBM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.289.844/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA registrado(a) civilmente como LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DIONES MARCOS - CPF: 931.390.551-53 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), RFO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 16.757.532/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO NÃO-SÓCIO ADMINISTRADOR – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM RELAÇÃO A ORDEM DE AFASTAMENTO DO AGRAVANTE DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA – PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO SOCIAL E LEGISLAÇÃO VIGENTE – ALEGAÇÃO DE ATOS LESIVOS PRATICADOS PELO ADMINISTRADOR ATUAL – AUSÊNCIA DE PROVA (CPC, ART. 371, I) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- "A destituição de um sócio da administração é possível sempre que observados os procedimentos previstos na legislação aplicável e nas disposições societárias. Observadas as normas do Código Civil e Contrato Social da empresa, não há como inviabilizar a deliberação definida com base na maioria do capital social." (TJMG – 10ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0000.18.114432-0/001 – Rel. Des Vicente de Oliveira). 2- Nos termos do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos do direito por si alegado. 3- Não comprovada a prática de atos lesivos pelo sócio administrador, deve ser indeferido o pedido de sua destituição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIONES MARCOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Destituição do Não-Sócio Administrador” (Proc. nº 1013829-37.2022.8.11.0015), ajuizada contra o agravante por RFO PARTICIPAÇÕES LTDA., por admitir que “os argumentos e os documentos acostados pela parte não são suficientes para ensejar a modificação das razões contidas na decisão que deferiu a tutela de urgência concedida nos autos”, indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo réu/agravante na contestação em relação ordem de seu afastamento “da administração da empresa Caraguá Agronegócios Ltda.”, à manutenção da empresa sob administração exclusiva de Ricardo Públio de Oliveira, e à autorização de deliberação, pelos sócios, “acerca da nomeação de novo administrador em conformidade com o contrato social da empresa” (cf. Id. nº 118723777 dos autos de origem).

Entre outras circunstâncias, o MM. Juiz ainda pontuou que “a existência de protestos e/ou ações de cobrança, bem como procedimentos administrativos contra a empresa autora não se mostram aptos a motivar o afastamento do atual administrador”, notadamente porque os protestos envolvem numerários “ínfimos face ao valor patrimonial da empresa”, porque muitos deles se referem a débitos vencidos “no período da administração do requerido”, porque houve quitação da dívida objeto da ação de Cobrança, com consequente extinção do respectivo feito, e, ainda, porque “o embargo administrativo é objeto de ação Anulatória”.

O réu/agravante inaugura as razões recursais dizendo que “objetivo único e central do presente Agravo não é o retorno do ora agravante na administração da empresa Caraguá Agronegócios Ltda. mas sim a nomeação de um administrador judicial até que haja a liquidação completa dos haveres” (sic – cf. Id. nº 170409670 - Pág. 11).

Reporta-se aos “motivos ignorados pelo magistrado”, afirma que, mesmo transcorrido “pouco tempo após o (seu) afastamento (...), a empresa está em franco declínio comercial e moral perante a sociedade”, e argumenta que os pontos destacados pelo MM. Juiz quanto ao valor dos protestos, datas de vencimentos dos débitos subjacentes, quitação da dívida objeto da ação de Cobrança e ajuizamento de ação Anulatória não são pertinentes ao indeferimento de seu pleito, já que “esse não é o cerne do pedido, pois o que se almeja por meio do presente é a nomeação de administrador judicial” (sic – cf. Id. nº 170409670 - Pág. 12/29).

Sobre as anotações do MM. Juiz de que a autora/agravada “detém 70% das quotas da empresa (Caraguá Agronegócios), superando 2/3 do quórum previsto na cláusula sétima do contrato social (...) para fins de destituição do administrador”, e de que, assim, não se exigiria “justo motivo para destituição de administradores não-sócios”, igualmente sustenta que a nuance tampouco impede a nomeação de administrador judicial, e assevera tratar-se de “medida mais adequada à salvaguarda do patrimônio da empresa e dos interesses das partes”, passível de adoção com base no poder geral de cautela, notadamente porque “não se pode admitir que os litígios envolvendo os sócios da pessoa jurídica, sociedade empresária, e a ausência da ‘affectio sociertatis’, venham a atingir diretamente as atividades empresariais” (sic – cf. Id. nº 170409670 - Pág. 31/33).

Alonga-se, no mais, sobre o “risco da irreversibilidade caso (...) não seja nomeado administrador judicial” (sic – cf. Id. nº 170409670 - Pág. 33/38).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja “determinado o imediato afastamento do representante da RFO Participações Ltda. da administração da empresa Caraguá Agronegócios Ltda. e (haja) nomeação de administrador judicial”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 170409670 - Pág. 39/40).

A decisão vinculada ao Id. nº 170651154 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a empresa/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
173539662
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal limitava-se inicialmente, ao pedido do agravante, quando citado (12/09/2022) de reconsideração da r. decisão que deferiu o pedido para que retornasse “
como administrador não-sócio até que haja a retirada de sua empresa (DBM Participações) do quadro societário da empresa Caraguá Agronegócios Ltda. e a devida distribuição de haveres” (cf. Id. nº 94827715). Depois (07/12/2022), para que fosse “proferida nova decisão determinando o (seu) imediato na administração da empresa Caraguá Agronegócios Ltda.”, ou então para que fosse “nomeado administrador judicial” (cf. Id. nº 105766527).

De início, importante frisar que para a solução do conflito necessária a analisar as questões inerentes à organização societária das empresas e as legislações que regem a matéria empresarial.

No caso de destituição de não-sócio da administração da empresa, dispõe a legislação que “se o administrador nomeado for sócio, sua destituição depende da deliberação dos demais sócios, a ser realizada em reunião ou assembleia, e somente se opera pela aprovação dos titulares das quotas correspondentes a mais da metade do capital social” (§1º, do artigo 1.063, caput, e inciso III, do artigo 1.071, artigo 1.072, inciso II, do artigo 1.076, todos do CC).

Art. 1.063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo, do titular, ou pelo término do prazo se, fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução.

§ 1º Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa.

(...)

Art. 1.071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

I - a aprovação das contas da administração;

II - a designação dos administradores, quando feita em ato separado;

III - a destituição dos administradores;

IV - o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;

V - a modificação do contrato social;

(...)

Art. 1.072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em assembléia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato.

(...)

§ 2 o Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no § 3 o do art. 1.152, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia."

Conforme bem pontou o Juízo “
embora o réu (administrador) não seja sócio da empresa Caraguá Agronegócios Ltda., é sócio da empresa DBM Participações Ltda., que integra o quadro societário da empresa Caraguá, devendo, portanto, agir em interesse da sociedade e não o contrário. Além disso, a empresa requerente (RFO Participações Ltda.) detém 70% das quotas da empresa, superando 2/3 do quórum previsto na cláusula sétima do contrato social da empresa Caraguá Agronegócios Ltda. para fins de destituição do administrador, assim como o quórum previsto no Código Civil – art. 1.071, III, c/c art. 1.076, II – (50 mil reais/50 mil quotas – RFO: 35 mil quotas; DBM: 15 mil quotas), não se exigindo, assim, justo motivo para destituição de administradores não-sócios”.

Assim, “uma vez que,
pela vontade da maioria, não há interesse na manutenção do requerido como administrador, não se denota a probabilidade do direito apto a justificar a recondução do administrador destituído (...) “apenas os titulares de quotas, ou seja, os sócios detêm legitimidade para a destituição/recondução do administrador, o que não é o caso do requerido”. (cf. Id. 105766527)

Dessa forma, a destituição do agravante ocorreu conforme previsto no contrato social e no Código Civil, vez que a participação da empresa/agravada corresponde a 70% do capital social da empresa.

Por fim, o pedido de destituição do agravante da administração da sociedade, se deu por ter supostamente praticado atos contrários aos interesses sociais da empresa, conforme decisão do Juízo ao constatar que “
os documentos apresentados são insuficientes para comprovar, neste momento, a alegada má gestão da empresa pelo atual administrador.

Dessa forma, não tendo sido apresentado nenhum outro documento além daqueles juntados aos autos, e, ainda, que a própria cronologia dos fatos repele a tese de urgência, pois, conforme analisado anteriormente, “
a determinação de afastamento do réu/agravante da administração da empresa Caraguá Agronegócios ocorreu em 15/08/2022, há mais de nove meses, não sucedendo, de lá para cá, quaisquer atos dotados de gravidade tão relevante quanto a afirmada nas razões recursais”;
tem-se que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR INCIDENTAL - AFASTAMENTO SÓCIO ADMINISTRADOR - NÃO COMPROVAÇÃO DE ATOS LESIVOS À SOCIEDADE - PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. Não tendo o autor comprovado que o sócio administrador praticou atos lesivos à sociedade, não é cabível seu afastamento da administração, que só deve ocorrer em situações excepcionais. Nesse caso, deve ser observado o princípio da intervenção mínima. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.219447-7/006, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2016, publicação da súmula em 16/02/2016)

Portanto, os motivos apontados pelo agravante para convencer da necessidade de reconsideração da decisão deferitória do pedido de tutela de urgência teriam ocorrido há vários meses e, conforme bem pontuado pelo MM. Juiz, “não se mostram aptos a motivar o afastamento do atual administrador”, seja para fins de recondução do réu/agravante ou para nomeação de terceiro designado pelo Juízo, pois, ao contrário do alegado, não indicam, “per se”, má gestão da empresa, pelo menos não com a intensidade exigível para adoção de medida tão drástica como a requestada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023